Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-25.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001351-25.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes JOSÉ DE
CAMARGO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA) (INTERDITO(A)) e ANA ROSA DE
MATOS CAMARGO (CURADOR(A)), é apelado JOÃO MARCOS MORELLI PÁDUA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001351-25.2015.8.26.0047 - Assis - VOTO No 5510 2/3
Apelação no: 1001351-25.2015.8.26.0047.0000
Apelante: José de Camargo Maia
Apelado: João Marcos Moreli Pádua
Juiz: Adilson Russo de Moraes
Comarca: Assis
Voto no 5510
Responsabilidade civil. Abordagem vexatória de vendedor
ambulante por funcionário do hospital em cujas proximidades
exercia seu comércio. Fatos narrados na petição inicial não
comprovados.
Ausência
de
comprovação
de
abordagem
humilhante e/ou vexatória. Improcedência da ação. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 239/242,
acrescenta-se que a ação de indenização por dano moral ajuizada por José de
Camargo Maia contra João Marcos Moreli Pádua foi julgada improcedente, com
a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Inconformado, recorre o autor, sustentando, em
suma, que a prova testemunhal produzida nos autos comprova que o apelado
denegriu sua imagem, abordando-o com palavras de baixo calão. Afirma que o
tratamento vexatório ensejou a ocorrência de danos morais, cuja indenização
postula. Pede o provimento do recurso.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 274/277).
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e
contrariado (fls. 264/268).
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes de suposta abordagem vexatória do autor, ora apelante, pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001351-25.2015.8.26.0047 - Assis - VOTO No 5510 3/3
Narra a petição inicial que o autor é vendedor de
doces nas proximidades de um hospital e que, a partir de meados de abril de
2014, passou a ser abordado pelo réu, que, com palavras de baixo calão,
pretendia expulsá-lo de seu local de trabalho, expondo-o a situação vexatória
e humilhante que lhe causou danos morais.
Todavia, ao cabo da instrução processual, forçoso
reconhecer que não ficaram comprovados os fatos constitutivos do direito que
o autor alega ter.
Deveras, o depoimento da única testemunha por ele
arrolada não tem o condão de esclarecer as circunstâncias do
desentendimento entre as partes, já que a referida testemunha nada
presenciou, tendo apenas ficado sabendo dos acontecimentos por “ouvir
dizer”, uma vez que estava encarcerada à época dos acontecimentos (mídia
correspondente ao termo de fls. 182).
De outra banda, as testemunhas arroladas pelo réu
tampouco presenciaram os fatos narrados na petição inicial (mídia
correspondente aos termos de fls. 209/210).
Nesse
cenário
processual,
ausente
qualquer
comprovação de que a abordagem do autor por parte do réu tenha ocorrido
na forma narrada na petição inicial, ônus que lhe competia por força do
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, outra solução
não havia que não a improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 16% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora